Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744767-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO RECORRIDO: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR A CONVEÇÃO DE CONDOMÍNIO NO PRAZO DE 90 DIAS. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A deliberação tomada em assembleia geral extraordinária para o pagamento do valor da multa cominatória com o fim de evitar multa e honorários advocatícios não impede a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença quando tempestiva. 2. Correta a exclusão da multa cominatória imposta ao condomínio que deixou de cumprir com a sua obrigação de registrar a nova convenção por culpa exclusiva dos condôminos, por não obter o quórum necessário para a aprovação do texto. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 1.348, inciso IV, do Código Civil, 17, 330, inciso III, 485, inciso VI e § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora “deixou de observar objetivamente o disposto nos artigos indicados como violados”, alterando o foco do recurso anteriormente ajuizado e deixando de “aplicar a lei correta ao caso”. Argumenta que a deliberação da assembleia condominial foi para que houvesse o pagamento do débito e não o depósito de valores visando a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, defende a ausência do interesse de agir e a ilegitimidade do síndico do condomínio recorrido para impugnar o cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1.348, inciso IV, do Código Civil, 17, 330, inciso III, 485, inciso VI e § 3o, todos do CPC. Isso porque a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “(...) diferentemente do que o Agravante alega, a deliberação assemblear para o recolhimento do valor executado não buscou o cumprimento espontâneo da obrigação, mas a garantia do juízo, como se observa na Nota Explicativa ao Edital de Convocação da Assembleia realizada em 3.2.2020 (Id. 63499310 do processo principal)” (ID 24010337 - Pág. 11). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029